Tribunal: TJSP
Processo: 2218482-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Expedição de ofício às Fintechs – Desnecessidade – Novo BacenJud que abarca todas as sociedades de crédito, inclusive as Fintechs – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218482-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante LUIZ
CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SAUL DOS
SANTOS MENEZES MATERIAIS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218482-80.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto 25.182 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218482-80.2020 – CUBATÃO.
Agravante: Luiz Claudio de Oliveira Silva.
Agravado: Saul dos Santos Menezes Materiais ME.
Juiz: Rodrigo Pinati da Silva.
Voto 25.182
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Expedição de
ofício às Fintechs
Desnecessidade
Novo
BacenJud que abarca todas as sociedades de crédito,
inclusive as Fintechs Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação monitória (cumprimento
de sentença) movida pelo agravante ao agravado, indeferiu expedição de
ofícios às Fintechs (fl. 243 dos autos da origem).
Diz-se que os bancos digitais pertencem ao setor da tecnologia
financeira (fintech) e são operados por meio de plataformas on line e não são
considerados instituições financeiras. Sustenta que o sistema Bacenjud 2.0
não alcança investimentos existentes em fintechs, sendo necessária a
expedição de ofícios para obtenção de informações. Colaciona jurisprudência.

O recurso foi processado no só efeito devolutivo (fl. 12).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218482-80.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto 25.182 - (rcs)
3
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim todas as folhas aqui citadas são referentes ao
processo de origem.
Recurso infundado. Com o Comunicado Bacen no 31.506, de
21/12/17, o sistema Bacen Jud sofreu alterações, de forma que, atualmente,
sua pesquisa abrange investimentos em renda fixa (títulos públicos,
debêntures, Certificados de Depósito Bancário (CDB), Letras de Crédito
Imobiliário (LCI), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), fundos de renda
fixa, fundos DI etc.) e variável (v.g., ações, derivativos, câmbio, fundos de
ações) existentes tanto em corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários quanto em sociedades de crédito.
Veja-se, nesse aspecto, o que dispõe o citado Comunicado,
disponível na rede mundial de computadores: “Comunicamos às instituições
participantes do Sistema BACEN JUD 2.0 que o Grupo Gestor do BACEN
JUD, em sessão realizada no dia 19 de dezembro de 2017, deliberou iniciar,
a partir de 22 de janeiro de 2018, a primeira fase de integração das
corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e das sociedades
de crédito ao sistema BACEN JUD 2.0.” (grifei). Ao final, consigna que “O
Grupo Gestor informa, ainda, que está prevista para o dia 30 de maio de
2018, o início da terceira fase da integração, quando a totalidade dos ativos
sob administração dessas instituições estará sujeita a bloqueio pelo sistema
BACEN JUD 2.0, permanecendo em processo de produção assistida pelo
prazo de sessenta dias” (grifei).
Por força disso, o regulamento do Bacen Jud foi retificado. E, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218482-80.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto 25.182 - (rcs)
4
vista do atualmente vigente (de 02/7/18) também disponível na internet ,
verifica-se que se considera como instituição participante (ou seja, a
responsável pelo cumprimento da ordem de bloqueio), “o Banco do Brasil, os
bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica
Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira
comercial, os bancos comerciais estrangeiros filiais no País, os bancos de
investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas
de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de
títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e
investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo
BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS)” (art. 3o, IV) (g.n.).
Seu art. 13, caput e § 1o, igualmente dispõe:
“Art. 13. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo
bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com
observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas-
correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações
financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais
ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade pela
instituição participante.
§1o Os saldos existentes em Certificados de Depósito Bancário (CDB),
operações compromissadas, letras (LCA e LCI), Recibo de Depósitos
Bancários (RDB), ativos de renda fixa e variável, fundos de investimento
e todas as outras aplicações financeiras de qualquer natureza são passíveis
de bloqueio por ordem judicial via BACEN JUD 2.0.” (grifei).
Diante disso, considerando que para fins de pesquisa junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218482-80.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto 25.182 - (rcs)
5
sistema bacenjud não há diferenças entre as instituições financeiras
tradicionais e aquelas que operam por meio digital (fintechs), é desnecessária
expedição de ofício às instituições relacionadas a fls. 241/242 como dito,
abarcados atualmente pelo Bacen Jud.
Assim, cabe ao credor, se o caso, requerer busca de ativos
financeiros por meio desse sistema.
A respeito mutatis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito de expedição de
ofícios para localização de ativos financeiros em contas de
fintechs. Indeferimento mantido. Sistema Bacenjud 2.0 que
abrange a pesquisa de ativos financeiros em fintechs. Decisão
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2015125-76.2020.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/07/2020)
EXECUÇÃO - Expedição de ofício para os denominados
bancos digitais (fintechs) solicitando informações acerca da
existência de ativos financeiros em nome da executada
Indeferimento Admissibilidade As entidades financeiras
denominadas fintechs são abrangidas pelo Sistema Bacenjud
Exegese do art. 3o do respectivo "Regulamento Bacen Jud
2.0" do Banco Central do Brasil - Desnecessidade da medida
pleiteada em razão da abrangência do sistema Bacenjud -
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2140227-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
de Presidente Prudente - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218482-80.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto 25.182 - (rcs)
6
09/09/2020)
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso